Tribunal: TJDFT
Processo: 0717819-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INDICAÇÃO DE PRECEDENTE DO STJ. OBITER DICTUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que deu provimento à apelação para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da ação originária. O embargante alegou omissão no julgado, por ausência de indicação específica de precedente do STJ mencionado na fundamentação, sustentando ofensa ao dever constitucional e legal de motivação das decisões judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar se há omissão relevante na decisão que se refere de forma genérica à jurisprudência do STJ, sem transcrever ou indicar expressamente o precedente citado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito da decisão judicial.
4. A decisão embargada apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, com base em interpretação do art. 240, §1o, do CPC, corroborada por jurisprudência local e orientação consolidada do STJ.
5. A menção genérica à jurisprudência do STJ configura obiter dictum, servindo como reforço argumentativo, sem representar omissão relevante que comprometa a validade da decisão.
6. Não há exigência legal de transcrição ou individualização de precedentes judiciais na fundamentação, sendo suficiente a exposição racional da conclusão adotada.
7. A utilização dos embargos de declaração com a finalidade de provocar reexame da matéria já decidida configura desvio da função do recurso, podendo ensejar aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A referência genérica à jurisprudência do Tribunal da Cidadania como reforço argumentativo não configura omissão relevante nem viola o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF/1988 e no art. 489, §1o, do CPC.
2. O julgador não está obrigado a transcrever ou individualizar precedentes judiciais quando apresenta motivação clara, coerente e suficiente.
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão judicial.